Tribunal: TJSP
Processo: 9002620-12.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9002620-12.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante SÉRGIO ROBERTO PESTANA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9002620-12.2019.8.26.0050 - Voto no - 37481 - JS
2
.Agravo em Execução no 9002620-12.2019.8.26.0050
Origem: 5a Vara das Execuções Criminais/Barra Funda
Magistrado: Dr. Diego Bocuhy Bonilha
Agravante: SERGIO ROBERTO PESTANA
Agravado: Ministério Público
Voto no 37481
AGRAVO EM EXECUÇÃO COMUTAÇÃO -
Decreto
Presidencial
no
9.246/17
-
Cumprimento de mais de 1/3 das penas dos
crimes
comuns
após
2/3
dos
crimes
impeditivos - Ausência de falta disciplinar
nos 12 meses anteriores ao Decreto

Princípio da legalidade Impossibilidade de
o Juiz da execução criminal criar requisito
não previsto no Decreto Recurso provido.
Cuida-se de agravo em execução, interposto
por SERGIO ROBERTO PESTANA, contra decisão do MM.
Juízo de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da
Comarca da Capital/SP, que indeferiu o seu pedido de comutação
de penas, com base no Decreto no 9.246/17 (fls. 105/105vo).
Em cumprimento à determinação exarada no
v. acórdão de fls. 96/102, procedeu o Magistrado singular à
análise dos requisitos constantes do Decreto Presidencial em
referência, ocasião em que indeferiu a concessão da benesse ao
ora sentenciado, por entender ausente o requisito subjetivo
necessário para tanto, porquanto registre o sentenciado a
prática de faltas disciplinares graves e envolvimento com facção
criminosa.
Agravou o ora sentenciado, então, uma vez
mais, sustentado, em síntese, que preenche os requisitos
elencados no Decreto Presidencial em comento, fazendo jus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9002620-12.2019.8.26.0050 - Voto no - 37481 - JS
3
pois, ao benefício da comutação de penas nele previsto. Assinala
que o Magistrado singular não pode considerar requisitos não
previstos no Decreto concessivo, para obstaculizar a concessão
da benesse (fls. 107/113).
Ofertada a contraminuta (fls. 116/123) e
mantida a decisão (fls. 124), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 140/143).
Relatei.
O recurso defensivo merece provimento.
O
sentenciado,
reincidente,
após
o
cumprimento de 1/3 das penas dos crimes comuns e após 2/3 do
delito impeditivo, pleiteou a comutação de suas penas, com base
no Decreto no 9.246/17, o que foi indeferido pelo Magistrado
singular, entendendo que o sentenciado, não obstante o
preenchimento do requisito objetivo, não possuía o requisito
subjetivo para a concessão da benesse.
Contudo, merece guarida a irresignação da
combativa Defesa, pois o sentenciado, de fato, igualmente
preenche o requisito subjetivo necessário à comutação de penas.
Isso porque, a despeito do entendimento
esposado pelo MM. Juízo a quo, não registra o ora sentenciado
falta disciplinar de natureza grave cometida nos últimos doze
meses de cumprimento de pena, contados retroativamente à
data da publicação do referido decreto concessivo, tal como
exige o Decreto em referência, em seu art. 4o, inciso I (fls.
07/14).
Para
fins
de
comutação
de
pena,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9002620-12.2019.8.26.0050 - Voto no - 37481 - JS
4
comportamento a ser aferido é o do momento em que o
sentenciado faz jus ao benefício.
O Juízo das Execuções Criminais não pode
considerar fato anterior ou superveniente para indeferir o
benefício, sob pena de violar o princípio da legalidade, eis que
estaria a criar outras exigências além daquelas constantes na
espécie normativa em comento.
Nesse sentido:
"l. A sentença que tem por objeto o indulto e a
comutação
de
pena
tem
natureza
meramente
declaratória, na medida em que o direito já fora
constituído pelo Decreto Presidencial concessivo
destes
benefícios. 2. Presentes os requisitos
objetivos e subjetivos para a comutação da pena,
exigidos pelo Decreto n.° 5.620/05, evidente a
existência de constrangimento ilegal em se exigir
outras condições, além das legalmente estabelecidas
para concessão do beneficio" (HC 82184/SP Quinta
Turma - Relatora Ministra Laurita Vaz -
28.06.2007).
Paralelo a isto, temos que em se tratando de
norma de competência discricionária e exclusiva do Presidente
da República, a teor do art. 84, XII, da Constituição Federal,
não há que se falar em restrição ao alcance do referido
benefício como, por exemplo, em razão de ostentar múltiplas
execuções criminais, praticar diversas faltas disciplinares
durante a execução da pena ou por integrar facção criminosa -,
em face da total ausência de previsão legal.
É que, em se tratando de “ato do príncipe”,
não é lícito ao Magistrado submeter o sentenciado a exigência
não contemplada no mencionado Diploma, sob pena de se
vulnerar o princípio da repartição dos poderes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9002620-12.2019.8.26.0050 - Voto no - 37481 - JS
5
Do
mesmo
modo,
opinou
o
Conselho
Penitenciário pela concessão da benesse em baila em favor do
ora sentenciado, por verificar a ausência de qualquer falta grave
impeditiva ao deferimento da comutação pleiteada (fls. 50).
Desta forma, constatado o preenchimento
dos únicos requisitos impostos para a concessão do benefício,
previstos no Decreto no 9.246/17, de rigor o deferimento da
comutação ao sentenciado.
De se ressaltar, por fim, que a comutação
ora concedida, por óbvio, deverá incidir, tão somente, sobre as
penas condizentes aos crimes comuns, inexistindo, pois, qualquer
redução quanto às penas relativas ao delito hediondo, as quais
deverão ser cumpridas pelo sentenciado na sua inteireza, tudo
em observância à norma constitucional que veda a concessão de
indulto pleno ou parcial às infrações penais daquela natureza.
Posto isto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de conceder a comutação de penas ao sentenciado, com
fulcro no Decreto Presidencial no 9.246/17.

EDISON BRANDÃO
Relator